Tribunal: TJBA
Processo: 8018999-39.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018999-39.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA e outros (4) Advogado(s): ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA IMPETRADO: Juiz da 1ª Vara Crime de Eunápolis - BA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). PRORROGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EM FATOS NOVOS E CONTEMPORÂNEOS. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO À SEGURANÇA PÚBLICA E CARCERÁRIA. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de ALEX DE JESUS SANTOS e outros contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA que prorrogou, por 01 (um) ano, a permanência dos pacientes no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) no Conjunto Penal de Serrinha/BA, sob o fundamento de risco concreto à segurança pública e ao sistema prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prorrogação do RDD exige fato novo e individualizado ou configura renovação automática ilegal; (ii) estabelecer se a medida pode ser mantida como providência cautelar administrativa com base em risco concreto à ordem pública e à segurança do sistema prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR A prorrogação do RDD fundamenta-se em fatos novos, contemporâneos e concretos, notadamente tentativa recente de resgate armado por organização criminosa, evidenciando intensificação do risco à segurança pública. A decisão afasta a alegação de automatismo, pois decorre de requerimento administrativo instruído com elementos fáticos supervenientes que demonstram periculosidade atual dos custodiados. A individualização da medida se verifica na identificação dos pacientes como lideranças de organização criminosa, com influência negativa e capacidade de articulação dentro do sistema prisional. A manutenção no RDD possui natureza cautelar e administrativa, não se confundindo com sanção disciplinar, sendo desnecessária a apuração de nova falta grave em PAD. O art. 36, II, do Provimento CGJ nº 05/2025 autoriza a medida diante de fundada suspeita de participação em organização criminosa, independentemente de nova infração disciplinar. A flexibilização do contraditório prévio é admitida em medidas urgentes de segurança, sendo assegurado contraditório diferido com posterior manifestação das partes. A fixação de prazo determinado e a reavaliação periódica preservam a excepcionalidade do RDD, afastando alegação de regime permanente ou indeterminado. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prorrogação do RDD é válida quando fundada em fatos novos, concretos e contemporâneos que evidenciem risco à segurança pública e prisional. 2. A manutenção no RDD possui natureza cautelar administrativa e independe da prática de nova falta grave. 3. O contraditório diferido é compatível com medidas urgentes de segurança no âmbito da execução penal. Dispositivos relevantes citados: Provimento CGJ nº 05/2025, arts. 36, II, e 41, I, II e §1º. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8018999-39.2026.8.05.0000, de Eunápolis/BA, tendo como impetrante a Advogada ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA (OAB/BA: 60:260) e como pacientes ALEX DE JESUS SANTOS, ANDRE LUIZ DE JESUS LIMA, LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES e EDUARDO LIMA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.